Tribunal: STF
Processo: ARE 1147695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



•     É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



•     Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



•     A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de Repercussão Geral. O Tribunal local concluiu que o recorrente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o modus operandi empregado, aliado à quantidade da substância entorpecente apreendida, denotaria a dedicação do recorrente ao crime.



•     Agravo regimental a que se nega provimento.